Tribunal: TJDFT
Processo: 0718116-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718116-14.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: EQM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EVA DE OLIVEIRA SANTOS, EDILSON QUEIROZ MOREIRA D E S P A C H O A fim de evitar nulidades quanto às futuras intimações da apelada Eva de Oliveira Santos, que devem ser realizadas nos termos do art. 346, do CPC, cumpra-se integralmente o despacho de ID 24917064, excluindo a Defensoria Pública como sua representante no cadastro junto ao PJe. Brasília, DF, em 11 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator